Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718521-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: GEOVANNY CORREIA DE MORAIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FIPECQ - Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPq, do INPE e do INPA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 156145225 do processo n. 0033807-56.2011.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela agravante contra Geovanny Correia De Morais, indeferiu o pedido da exequente para realização de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do executado. Nas razões recursais (ID 46700331), a agravante esclarece que a ação de execução foi ajuizada em 2011 para a satisfação de débito decorrente de empréstimo consignado. Declara ter buscado o adimplemento do débito “(...) com a realização de todos os atos constritivos e coercitivos menos gravosos ao executado, tais como consultas perante o Sisbajud (IDs 49033885 e 92572917), Renajud (IDs 49033888 e 92572924), Infojud (IDs 49033894 e 92572919), E-RIDFT (IDs 49033892 e 92572922) e inclusão do nome do devedor no Serasajud (ID 117311016)”, contudo “(...) todas as medidas foram infrutíferas”. Afirma que o executado aufere renda anual, declarada à Receita Federal, de R$160.341,55 (cento e sessenta mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), ou seja, aproximadamente R$13.361,79 (treze mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) por mês. Sustenta que, “(...) ainda que se considere a natureza alimentar do salário, o STJ já firmou entendimento quanto à possibilidade de penhora dos referidos valores, devendo ser observado apenas que o percentual da penhora (total ou parcial) preserve o mínimo existencial do devedor”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de o processo de origem seja suspenso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado. Preparo recolhido (ID 46700332). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 46727724, referente à apelação n. 2012.07.1.022596-5. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 46767358), o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Intimado (ID 46865051), o agravado apresentou contraminuta (ID 47655090) na qual sustenta a impenhorabilidade da integralidade da sua remuneração e pugna pelo desprovimento do recurso. O recurso foi conhecido e parcialmente provido, conforme Acórdão n. 1728648 (ID 49535988). Opostos embargos de declaração pelo agravante (ID 49987534), estes foram rejeitados (ID 52361099). Na sequência, o agravante interpôs Recurso Especial (ID 53413961), que foi inadmitido por este e. TJDFT (ID 54978997). Contra a decisão, o agravante interpôs agravo em recurso especial (ID 56403831) e foi determinada a remessa dos autos ao c. Superior Tribunal de Justiça (ID 57482171). O AREsp foi recebido no c. STJ sob o n. 2.631.118/DF. Analisados os autos, o relator Min. Raul Araújo determinou a baixa do processo para que seja aguardado o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.230 (ID 63519947). É o relato do necessário. Decido. 2. Em sessão realizada no dia 20/12/2023, a Corte Especial do c. STJ afetou os Recursos Especiais n. 1.894.973/PR, 2.071.382/SE, 2.071.335/GO e 2.071.259/SP ao rito dos recursos repetitivos para julgar a seguinte questão: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Na decisão de afetação, houve determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. No AREsp n. 2.631.118/DF, o relator Min. Raul Araújo determinou a baixa do processo para que se aguarde o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.230. Por pertinente, confira-se a r. decisão, ad litteris: A questão de direito objeto do recurso especial foi afetada à Corte Especial como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, tendo as decisões de afetação dos REsps 1.894.973/PR, 2.071.382/SE, 2.071.335/GO e 2.071.259/SP delimitado o Tema 1.230 nos termos da seguinte ementa: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RENDA DO DEVEDOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 833, IV e § 2°, DO CPC. CRITÉRIOS DE AFETAÇÃO PREENCHIDOS. RECURSO AFETADO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. 2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.382/SE, REsp 2.071.335/GO e REsp 2.071.259/SP)." (ProAfR no REsp n. 1.894.973/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/12/2023, DJe de 20/12/2023) Nesse contexto, em observância à economia processual e ao art. 256-L do RISTJ, os recursos que tratam da mesma controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem, a solução da questão, viabilizando, assim, o juízo de conformação, atualmente disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015. Cumpre destacar que, em conformidade com o art. 1.041, § 2o, do CPC/2015, apenas após essas providências é que o recurso especial, se for o caso, deverá ser reencaminhado a este Tribunal Superior, independentemente de ratificação, para análise das demais questões jurídicas nele suscitadas que eventualmente não fiquem prejudicadas pela conformidade do acórdão recorrido com a decisão sobre o tema repetitivo ou pelo novo pronunciamento do Tribunal de origem. Diante do exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, após o julgamento do tema de recurso repetitivo: i) negue-se seguimento ao recurso especial no caso de o acórdão recorrido coincidir com a tese firmada sobre o aludido tema; ou ii) proceda-se a novo exame da matéria, no órgão prolator da decisão vergastada, na hipótese desta última divergir da referida tese. Publique-se. Referida decisão foi proferida pelo Min. Raul Araújo em 19/6/2024 e publicada em 27/6/2024. Portanto, em observância à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento deste processo até que os recursos afetados sejam definitivamente julgados. 3. Ante o exposto, determino a suspensão do presente recurso, com base na determinação proferida pelo Min. Raul Araújo no AREsp n. 2.631.118/DF, até que a matéria relativa ao Tema Repetitivo n. 1.230 seja julgada pelo c. STJ. Comunique-se o r. Juízo de origem. À Secretaria desta d. 2a Turma Cível para que realize as anotações pertinentes. Brasília, 5 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora